Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707382-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Os embargos de declaração opostos ao ID 26527547 serão objeto de novo julgamento, em cumprimento à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o RESp 1.982.338 (ID 36182775), anulou o acórdão de ID 28383921, por vislumbrar a ocorrência de vício de omissão nesse julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada, Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora